Tribunal: STF
Processo: Rcl 61352
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Município de São Cristóvão contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, proferida nos autos do Processo nº 201983000415 e demais recursos e execuções correlatos, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 47, 571-MC/DF e 4425.



    Narra a parte reclamante que



    “[a] ação de origem se trata de condenação do ente federado Reclamante em danos morais e materiais em razão do falecimento do genitor e cônjuge dos Autores - PESSOA FÍSICA QUE NÃO ERA SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE (processo nº. 199611801806). Neste processo (nº.199611801806), ficou determinado que fossem os valores liquidados em fase própria por meio de perícia contábil do Tribunal e, na liquidação, nº. 200211800584, ficou determinado o pagamento de indenização em favor dos Interessados , tendo o TJ/SE reformado a decisão prolatada nos autos da liquidação para então determinar ao Reclamante o pensionamento de forma mensal, nada falando de correção monetária periódica (claramente por ser a natureza da condenação INDENIZATÓRIA) no importe de: R$ 1.500,00 (até 01/09/2028) para a esposa (Kátia); e R$ 750,00 para cada filho (Alana até 27/06/2016 e Emerson até 14/09/2020), valores atualizados até 26/02/2002, burlando-se, portanto, o sistema constitucional de pagamento por precatórios.



    Ressalta que 



    “nunca foi falado, na ação que declarou o direito de indenização às partes, Nobres Ministros, em pensionamento por morte, mas sim em indenização. A liquidação da sentença que conferiu esse inexistente direito de parcelamento do débito em favor dos Interessados, em afronta ao precatório e, em nova ação, pleiteou a parte a perpetuação do pagamento da indenização, acrescentando a obrigação de atualização monetária e, repita-se, a reversão do então ‘pensionamento’ em favor da Sra. Kátia ao tempo que os filhos do de cujus completassem 25 anos”



    Afirma a parte reclamante que 



    “a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe violou a autoridade das mencionadas decisões ao determinar que fossem pagos créditos de natureza alimentar decorrentes de responsabilidade civil do Município decorrente de morte por acidente de trânsito do genitor e esposo dos apelados à boca do cofre, como se se tratasse de um pensionamento previdenciário, diretamente e em folha de pagamento aos beneficiários, sendo o único caso neste Município de credores de créditos alimentares decorrentes de responsabilidade civil não serem submetidos ao regime de precatório, violando a isonomia quanto aos outros credores de mesma natureza, determinando-se que o Município inclua o pagamento da indenização em parcelas mensais na folha de pagamento de servidores.”



    Sustenta que 



    “a ordem de inserir o PAGAMENTO DE UMA INDENIZAÇÃO por acidente automobilístico, ainda que de caráter alimentar, bem como as decisões de acrescer valores à folha de pagamento de servidores, BURLA A REGRA constitucional de pagamento por Precatório, a impessoalidade da relação e prejudica todos os demais credores que possuem verba de caráter alimentar e aguardam a ordem de precatório. É inconstitucional, é injusta, e não pode ser mantida por VIOLAR REGRA EXPRESSA DA CF e decisões do STF com Repercussão Geral.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para 



    “suspender os efeitos da liminar que esgotou o mérito do objeto da ação e discutido na presente reclamação e que defere a continuidade de pagamento das indenizações já adimplidas em favor dos Interessados , bem como sua respectiva correção monetária não determinada em decisões transitadas em julgado;”



    No mérito, pugna 



    “pela total procedência da Reclamação para cassar o ato reclamado, reconhecendo-se a autoridade das decisões exaradas por esta Superior Corte no que tange à burla do sistema do precatório previsto no art.100, CF, confirmando a existência de afronta à coisa julgada no feito, anulando todas as decisões que imputam obrigações ilegais e inconstitucionais ao Reclamante, mormente para (a) CONFIRMAR A NATUREZA INDENIZATÓRIA CIVIL DOS VALORES JÁ RECEBIDOS PELOS INTERESSADOS , nos moldes do sentenciado no processo nº. 199611801806; (b) CONFIRMAR A REALIZAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES E DECLARAR A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CORREÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA AQUI RECORRIDA VISTO NÃO SE TRATAR DE VERBA PREVIDENCIÁRIA, nos termos contidos nas decisões dos processos 199611801806, 200211800584 e 200611800511; (c) DECLARAR INEXISTENTE O DIREITO À REVERSÃO EM FAVOR DA INTERESSADA KÁTIA DOS SANTOS DE QUALQUER VALOR VISTO À EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DAR PELO RECLAMANTE , nos moldes do explanado, mormente pela natureza indenizatória e não previdenciária dos pagamentos realizados e em respeito à coisa julgada; (d) DECLARAR OS PAGAMENTOS A MAIOR REALIZADOS PELO RECLAMANTE AOS INTERESSADOS NO IMPORTE NÃO ATUALIZADO DE R$ 209.759,66 (duzentos e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a título de liquidação de 13º salário ao qual não faziam jus visto não ter sido determinado em sentença, bem como por não se tratar de pagamento de verba salarial; (e) após a declaração de irregularidade na modalidade de pagamento que burlou o precatório, QUE SEJAM AS PARCELAS VINCENDAS PAGAS, EM ÚNICA PARCELA, À SRA. KÁTIA ATRAVÉS DE PRECATÓRIO JUDICIAL.”



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, conforme se depreende da peça vestibular, o Município de São Cristóvão, nos autos do Processo nº 199611801806, foi condenado ao pagamento de indenização em favor da esposa e dos dois filhos da vítima de acidente automobilístico cujo valor deveria ser liquidado em fase própria por meio de perícia contábil do Tribunal. Procedida a liquidação nos autos do Processo nº 200211800584, o TJ/SE assentou que a indenização se daria por meio de pensionamento mensal com a inclusão das partes beneficiárias na folha de pagamento do ente público, tendo por termo a obrigação os dias 27/06/16, 14/09/20 e 01/09/28 respectivamente aos filhos Alana, Emerson e à esposa Kátia.



    Além disso, extrai-se do Processo nº 201983000415, que o ente público foi condenado a corrigir monetariamente, a titulo de atualização, os valores fixados mensalmente, bem como, tendo em vista findado o prazo da obrigação mensal imposta em favor dos filhos da vítima, foi determinado a reversão dessas obrigações em benefício de Katia.



    O Município de São Cristóvão pretende por meio da presente reclamação a cassação das decisões proferidas pelo TJ/SE em que se fixou a forma de pensionamento mensal para satisfação dos valores indenizatórios em que foi condenado à título de danos morais e materiais; entendendo que essa verba indenizatória de natureza alimentar decorrente de responsabilidade civil do Município deveria ser quitada em parcela única por intermédio de expedição de precatório (Processos nº 200211800584); assim como a cassação da decisão em que se determinou a incidência de índices de correção monetária nas parcelas devidas e a reversão das pensões devidas à Alana e Emerson em favor de Kátia (Processo nº 201983000415).



    Delineada a moldura fática subjacente, tenho que a pretensão reclamatória encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



 



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 01/08/23), já havia transitado em julgado as decisões impugnadas proferidas nos Processos 200211800584 e 201983000415 respectivamente em 10/01/06 e 23/08/21, coforme consulta realizada no sítio eletrônico do TJ/SE.



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Registro, ainda, que o uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente